Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600254-77.2024.6.16.0017
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600254-77.2024.6.16.0017

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC
n.º0600254-77.2024.6.16.0017 (DRAP: 0600249-55.2024.6.16.0017) que, indeferiu o pedido de
requerimento de registro de candidatura (RRC) do requerente: Nilton Cesar Nascimento, Partido
Republicano Brasileiro - Comissão Provisória, julgando-a(o) inapta(o) para concorrer nas eleições
municipais de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de vereador, no Município De Tibagi/PR.(
Indeferimento ao registro de candidatura de Nilton Cesar Nascimento, para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o n.º 10.123, pelo Partido Republicanos - REPUBLICANOS, no Município de
Tibagi/PR, pois no caso em questão o candidato deixou de comprovar os requisitos de
elegibilidade estabelecidos no art. 14 da Constituição Federal, em especial o não atendimento a
intimação no tocante a irregularidades, como prova de alfabetização e apresentação de certidões
de antecedentes criminais, configurando causa de inelegibilidade, comprovando sua
desincompatibilização do cargo público). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILTON CESAR NASCIMENTO (RECORRENTE)
MIGUEL NASSER BISNETO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085591
29/09/2024
18:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.599

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600254-77.2024.6.16.0017 –
Tibagi – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: NILTON CESAR NASCIMENTO
ADVOGADO: MIGUEL NASSER BISNETO - OAB/PR92859
RECORRIDO: JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÃO 2024. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CRIMINAL E
DE PROVA DE ALFABETIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO
TARDIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu registro de candidatura em razão da
ausência de certidão criminal para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 2º grau e de prova de
alfabetização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a
ausência inicial de documentos obrigatórios justifica
o indeferimento do registro de candidatura; (ii) avaliar
se a apresentação tardia dos documentos devem ser
aceitas para regularizar o registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de certidão criminal e de prova de
alfabetização são exigências do art. 27, III e IV, sendo
essenciais para a regularidade do registro de
candidatura.

Num. 44085591 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918472231100000043037397
Número do documento: 24092918472231100000043037397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:02:13

4. O Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação
de documentos até o encerramento da instância
ordinária, para suprir eventuais irregularidades,
conforme o princípio da razoabilidade e da
instrumentalidade das formas.

5. A certidão negativa emitida pelo Tribunal de Justiça
do Paraná e o histórico escolar atestando que o
recorrente cursou o ensino médio são documentos
aptos ao cumprimento dos requisitos de
registrabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de certidão criminal e de prova de
alfabetização no momento inicial do registro de
candidatura pode ser suprida mediante juntada
posterior até o encerramento da instância ordinária,
desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interpostos por Nilton Cesar Nascimento contra
a sentença proferida pelo Juízo da 17ª Zona Eleitoral - Tibagi, por meio da qual o seu
requerimento registro de candidatura foi indeferido, em razão da ausência de certidão da
Justiça Estadual de 2º grau e de prova de alfabetização.

Em suas razões (id. 44047684), o recorrente informa que trouxe aos autos o
histórico escolar, como prova de alfabetização e certidão de 2º grau da Justiça Estadual.

Requer, por fim, o recebimento dos documentos solicitados anteriormente
Num. 44085591 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918472231100000043037397
Número do documento: 24092918472231100000043037397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:02:13

no processo e o deferimento de seu registro de candidatura.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 44075391).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 14/09/2024 (id. 44047681) e o recurso
foi protocolado em 17/09/2024 (id. 44047684), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura do recorrente foi indeferido em razão da
insuficiência dos documentos por ele apresentados.

O rol de documentos obrigatórios a serem apresentados juntamente com o
requerimento de registro de candidatura (RRC) está previsto no art. 27 da Resolução TSE
nº 23.609/2019, que inclui a necessidade de apresentação de certidões negativas e de
prova de alfabetização. Nos termos do referido artigo:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:

[...]

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII) :

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

[...]

IV - prova de alfabetização;

A documentação deve ser apresentada no momento da formalização do
registro. A despeito disso, o Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de
documentos, até o encerramento da instância ordinária, para suprir irregularidades em
registro de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada ao requerente a realização de
diligências. Confira-se:

A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura,
Num. 44085591 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918472231100000043037397
Número do documento: 24092918472231100000043037397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:02:13

deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)

Na espécie, com o recurso o recorrente apresentou a documentação
faltante.

A certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Paraná é negativa (id.
44047686), não se verificando nenhuma anotação com potencial de atrair a incidência de
causa de inelegibilidade.

Por fim, quanto à prova de alfabetização, o recorrente apresentou no id.
44047685 o seu histórico escolar, comprovando que cursou o ensino médio.

Dessa forma, apresentados os documentos faltantes quando da prolação da
sentença e inexistentes apontamentos capazes de indicar a incidência de causas de
inelegibilidade, a hipótese é de provimento do recurso, para o fim de deferir o registro de
candidatura requerido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para o fim de deferir o registro
de candidatura de Nilton Cesar Nascimento, para concorrer ao cargo de vereador do
município de Tibagi/PR, pelo pelo partido Republicanos, com o número 10123 e com o
nome de urna: Dota.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44085591 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918472231100000043037397
Número do documento: 24092918472231100000043037397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:02:13

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600254-
77.2024.6.16.0017 - Tibagi - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: NILTON CESAR NASCIMENTO - Advogado do(a)
RECORRENTE: MIGUEL NASSER BISNETO - PR92859 - RECORRIDO: JUÍZO DA 017ª ZONA
ELEITORAL DE TIBAGI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085591 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918472231100000043037397
Número do documento: 24092918472231100000043037397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:02:13